Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DF. SÚMULA 421/STJ. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a emenda constitucional 80/2014 que assegurou à Defensoria Pública a “unidade, a indivisibilidade e a independência funcional”, e superou a súmula 421 do STJ, utilizada como fundamento sobre o não pagamento de honorários. Requer manifestação e prequestionamento do art. 134 da Constituição Federal e art. 4o da LC 80/94.
2. O acórdão foi claro ao elucidar que, embora a CF em seu art. 134 tenha conferido autonomia às Defensoria Públicas autonomia, essas não possuem personalidades jurídicas próprias. 2.1. Apesar de as emendas constitucionais 48/2004 e 74/2013 terem conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta ainda integra a Administração Pública do Distrito Federal, sendo incabível a condenação desse ente ao pagamento de honorários sucumbenciais àquela, em razão da confusão patrimonial entre credor e devedor. 2.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 2.3. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade referente aos dispositivos. 3.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.2. De todo modo, reputam-se prequestionados os dispositivos suscitados, quais sejam: art. 134 da Constituição Federal e art. 4o da LC 80/94.
4. Embargos rejeitados.